Tribunal: TJDFT
Processo: 0713526-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713526-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA NEIDA SILVA AGRAVADO: DORES DAY BEZERRA DE SOUZA, VICENTE DE PAULA SA GUIMARAES D E S P A C H O Diga a parte agravante se realizou pedido de concessão de efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator